Tribunal: TJPA
Processo: 0801341-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801341-32.2021.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE
.
ANÁLISE EM CONJUNTO COM A SITUAÇÃO DE PANDEMIA.
IMPOSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM
.

- A simples informação de que o paciente se encontra em diagnosticado com alguma uma enfermidade e a realidade da pandemia não asseguram o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado grave de saúde do encarcerado.

- O paciente foi condenado em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, que fez várias ameaças, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

- Inexistência de situação nova apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. E, conforme informações prestadas, ao paciente foi CONCEDIDA SAIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO, A FIM DE QUE POSSA COMPARECER ÀS CONSULTAS MÉDICAS, o que supre, até então, as necessidades conforme documentação apresentada. Mas de qualquer forma, caso o quadro clínico mude, nada se impede de realizar nova apreciação de pedido de prisão domiciliar.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
13ª Sessão Ordinária
da Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 13 a 15 de Abril de 2021, a unanimidade de votos, conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o voto da relatora.

Belém/PA -

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado em favor de
GEOVANE MENDES DA SILVA
, por meio de advogada constituída, DRA. LAURA

EMANNUELA

G. DE

P.

NOGUEIRA - OAB/PA 20.710, custodiado

no

centro

regional de

reabilitação

de

Itaituba/PA (CEP) , impugnando ato

do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ITAITUBA/PA,

que, em decisão prolatada no dia 07/12/2020, autorizou a saída do paciente da na unidade penal para realização de consultas médicas previamente agendadas, acompanhado

de

escolta

policial, entretanto indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos auto do processo n 0009009-49.2020.8.14.0024 (SEEU).

Consta nos autos que Paciente foi condenado em 28/10/2020 à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de Estupro de Vulnerável, por ter abusado de sua sobrinha, desde os 06 (seis) anos de idade.

Aduz que, conforme farta documentação em anexo, o Paciente sofre de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinoplastia Hipertrófica, além de problemas na sua coluna lombar, patologias que exigem rigoroso tratamento médico e fisioterapêutico para completa recuperaç
ão do enfermo, e que se encontram em estado de agravamento, conforme

laudo médico anexo do dia 14 de dezembro de 2020.

Frisa que, entre os documentos consta o Ofício nº 602/2020-CRRI, de lavra do Diretor da casa penal de Itaituba, que informa não dispor de local salubre e adequado para o tratamento do Paciente. Aponta relatório médico circunstanciado sobre as condições de saúde do Paciente do estabelecimento prisional que confirma a patologia, bem como recomenda o tratamento domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Aponta que a

fundamentação

da

decisão

impugnada vai

contra

toda

a

documentação médica apresentada pela defesa e pela SEAP, desse modo não há de negar o constrangimento em que o paciente vem sofrendo. No

mais

a

autoridade

coatora

alega

que

SEAP

não

informe

se tem ou não condições de tratar o apenado. Acontece que não pode o paciente ser

prejudicado

pela

ausência

de

informações

da

casa

penal,

já que é público e notório as condições precárias das casas penais do

Brasil, não havendo necessidade de documento oficial.

Aduz que com a pandemia é

eminente

o

risco

do paciente, que é portador de insuficiência respiratória, enquadrando-se no grupo de risco. E aponta constrangimento sofrido pelo paciente determinado

na

sentença,

visto

que tem o direito de responder em liberdade até o transito julgado da ação penal. Alertando que tem recurso de apelação pendente de julgamento.

Em liminar, pleiteia concessão

imediata

de liberdade

ou

a

concessão

da

prisão

domiciliar,

para

que seja

resguardado

o

seu

direito em aguardar

o

trânsito

julgado

em liberdade

e o

mesmo

venha

ter tratamento médico adequado diante da sua condição clínica, que pode ser agravada pela pandemia, já que é pertencente à

grupo

de risco.

Juntou documentos.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Exmo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, contudo, por se encontrar afastado das suas atividades judicantes, os autos foram encaminhados à Desa. Vânia Lúcia Silveira, que, nos termos do Art. 112 do nosso Regimento Interno, indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade demanda, apresentada nos seguintes termos:

“Trata-se

de

execução

penal

provisória

em

que

consta

como

apenado

o

ora

paciente,

GEOVANE MENDES DA SILVA, condenado, em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência

temer

a

presença

e/ou

a

proximidade

do

tio,

o

que

se

torna

inevitável

pela

relação

de parentesco.

O

apenado

formulou

pedido

de

prisão

domiciliar

em

04/11/2020,

o

qual

foi

indeferido

pelas

razões

a seguir.

O reeducando juntou ao pedido laudo médico particular datado de 07/08/2020, qual atesta diagnóstico de Leishmaniose

Tegumentar

Americana

e

Rinopatia

Hipertrófica,

com

desvio

do

septo

nasal

e

laudo expedido

pela

direção

da

Casa

Penal,

também

datado de

07/08/2020,

atestando

o

mesmo

diagnóstico

e considerando

quadro

clínico

do

paciente

estável

e

em

condições

de

realizar

o

tratamento

dentro

da unidade prisional.

Após

tomar

ciência

do

pleito,

esse

juízo,

solicitou

à

Direção

do

estabelecimento

prisional,

relatório circunstanciado elaborado pelo médico da Casa Penal acerca do atual estado de saúde do reeducando, o qual fora juntado aos autos na data de 13/11/2020 e reafirma o diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal, mas nesse último, “solicita” tratamento domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias.

Com isso, esse juízo denegou o pedido, sob os fundamentos de que o Laudo médico da SEAP aponta a existência

de

“Leishimaniose

Tegumentar

Americana

e

Hinopatia

Hipertrófica”

com

desvio

do

septo nasal e crises de dispneia periódicas, com “solicitação” de prisão domiciliar por 90 dias. Neste

documento,

consta

apenas

a

confirmação

do

diagnóstico

supracitado,

limitando

ao

resumo

do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual não se vislumbrou a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento fora do cárcere.

Do laudo se extrai que inexiste qualquer doença grave, ao contrário do que alega a petição e a solicitação do médico. A conclusão do laudo é contraditória com seu conteúdo, uma vez que não cita diagnóstico de doença

grave

e

que

não

possa

ser

realizada

dentro

da

Casa

Penal,

muito

embora

haja

a

solicitação

de tratamento domiciliar ao apenado.

Por fim, o teor do laudo não especifica qual tratamento médico (medicamentoso, cirúrgico, etc) deve ser realizado pelo apenado, conforme solicitado em despacho (mov. 15.1), assim como se a unidade prisional não

está

apta

a

realizar

o

tratamento,

devidamente justificado,

uma

vez

que

é

dever

da

SEAP

fornecer atendimento médico ao apenado, prescrevendo os medicamentos necessários. Ademais, na decisão, foi consignado que o condenado poderá ser transferido do Centro de Recuperação de

Itaituba

a

qualquer

momento

para

o

acompanhamento

e

tratamento

médico

em

outra

casa

penal indicada pela SEAP, a fim de se garantir toda a atenção à sua saúde.

Com efeito, verifica-se que embora haja a solicitação, no último relatório do médico da Casa Penal para a prisão domiciliar, não foram apresentadas as razões pelas quais o tratamento não possa ser realizado pelos profissionais de saúde do sistema prisional, pelo contrário, no relatório médico anterior, foi informado que o tratamento poderia ser realizado dentro do cárcere.

Na sequência, foi impetrado

contra a decisão do magistrado titular da Vara de Execução habeas corpus Penal desta Comarca. Em seguida, a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar, juntando novos documentos. O pedido foi deferido em parte, no dia 07/12/2020, conforme fundamentos abaixo:

Deveras, a despeito do pedido de prisão domiciliar já ter sido analisado em outra oportunidade, observo que a defesa junta novos documentos, nada impedindo que este juízo examine o pleito em se tratando de questão de saúde. Dispensadas maiores digressões, extrai-se dos autos que o apenado, de fato, possui laudos médicos que atestam ser acometido por Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica com desvio de septo nasal. De outra parte, conforme já decidido, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o tratamento médico especializado deve ser feito, exclusivamente, fora do cárcere. Isso porque, conforme demonstra a situação financeira do sentenciado, esse dispõe de recursos para contratar médico particular, inclusive para atendê-lo nesta Comarca (...)

Assim, CONCEDO PERMISSÃO DE SAÍDA AO APENADO GEOVANEMENDES DA SILVA a fim de que compareça a consultas nesta Comarca, especificamente com Dermatologista e Pneumologista, cujo agendamento deverá ser previamente comprovado, OU seja atendido diretamente no CRRI por médico particular ou do Sistema Único de Saúde, observados os horários previamente analisados pela direção da referida Casa Penal. Ademais, ressalte-se que a saída do interno deverá ser realizada mediante escolta policial e durará o tempo estritamente necessário à realização de 01 consulta com cada especialista. Outrossim, quanto à necessidade de realização de tratamento com fisioterapeuta, oficie-se à direção do CRRI a fim de que proceda à avaliação médica do apenado para dizer, o médico lotado naquela unidade prisional, se o apenado precisa do referido tratamento. Após, conclusos”.

Inconformado, o apenado, por meio de defesa particular, impetrou o presente e, na pretérita data de writ 16/12/2020, foi encaminhada a requisição de informações no bojo da citada ação constitucional, por esse Exmº. Relator, sendo recebida nesta Vara na mesma data. Quanto à fase processual, informa-se que se trata de execução provisória da pena.”

A Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se
pelo NÃO CONHECIMENTO

do

presente HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO,

com

pedido de

liminar,

por ser este reiteração de pedido, pela ausência de fato novo que justifique nova análise, quanto à prisão do paciente GEOVANE MENDES DA SILVA.

E, não

sendo

esse

o

entendimento

da

E.

Seção

de

Direito

Penal, no Mérito, seja denegada a ordem, para

que seja

mantida a

prisão, conforme decisão

do

Juízo a

quo, imposta em

sentença

condenatória,

ao

paciente GEOVANE

MENDES

DA

SILVA, condenado a 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21(vinte

e

um) dias de reclusão, em

regime FECHADO, onde foi mantida prisão preventiva.

Por fim, pleiteia que, tendo em vista a recuperação da saúde do Paciente, que seja mantida e cumprida, a decisão monocrática do Juízo ad quem. Este concedeu permissão

de

saída

ao

Paciente,

para

comparecer

a

consultas médicas mediante escolta policial. Para que possa ser assistido por médico especialista indicado

pela

SEAP e receber indicação

de tratamento, para

os

problemas

de

saúde, que lhe acometem
.

Analisando-se os autos, o Des. Leonam Gondim da Cruz Junior observou que este writ tem conexão com o de nº 0812415-20.2020.8.14.0000,

oriundo

da

mesma

execução

penal

(Processo

nº

0009009-49.2020.8.14.0024), cuja relatoria coube a mim, momento em determinou a redistribuição do feito por conta da prevenção.

Pedido de reconsideração do indeferimento da liminar foi apresentado pela Defesa. Contudo, por se encontrar o presente Habeas Corpus pronto para julgamento de mérito, inclusive pautado para a próxima sessão, fica PREJUDICADA a análise do referido pleito.

É o relatório.

VOTO

Importante apontar que houve pedido de prisão domiciliar objeto de Habeas Corpus anterior, (HC nº 0812415-20.2020.8.14.0000), da minha relatoria, julgado na 2ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal realizada na plataforma do Plenário Virtual – PJE, no período de 19 a 21 de janeiro de 2021, cuja ementa foi publicada nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHA. ANÁLISE EM CONJUNTO COM A SITUAÇÃO DE PANDEMIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

-O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Nesse caso, analisando detidamente a documentação que vem instruindo o presente writ, e as informações apresentadas pela autoridade cotara, constata-se que não se vislumbra o preenchimento da referida exigência legal, uma vez que não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o paciente esteja extremamente debilitado, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos do mesmo, suprindo, até então, o deferimento de tratamento médico externo, conforme concedido pela autoridade coatora,

a fim de que possa comparecer às consultas médicas, o que supre, até então, as necessidades conforme documentação apresentada. Mas de qualquer forma, caso o quadro clínico mude, nada se impede de realizar nova apreciação de pedido de prisão domiciliar.

- Ressalvando-se que o paciente foi condenado em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11(onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

- Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Apesar da Douta Procuradora de Justiça se manifestar inicialmente pelo não conhecimento do presente
writ
, e, não se acolhendo essa tese, pela denegação da ordem, entendo nada impedir que este juízo examine o pleito por se tratar de questão de saúde de apenado.

Assim, presentes os pressupostos objetivo e subjetivos, conheço de presente Habeas Corpus.

Consoante relatado, pleiteia-se a

prisão domiciliar em favor do Paciente, portador de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinoplastia Hipertrófica, além de problemas da coluna lombar, diante do agravamento do seu estado de saúde e ausência de condições de tratamento na Casa Penal e a iminente ameaça de infecção pela COVID-19 dentro do ambiente carcerário.

O art. 318, II, do CPP, dispõe que: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave”. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Analisando a decisão impugnada e as informações apresentadas, justificou a autoridade coatora, que, embora haja a solicitação, no último relatório do médico da Casa Penal para a prisão domiciliar, não foram apresentadas as razões pelas quais o tratamento não possa ser realizado pelos profissionais de saúde do sistema prisional, pois pelo contrário, no relatório médico anterior, foi informado que o tratamento poderia ser realizado dentro do cárcere.

Também, a respeito do Ofício do Diretor do estabelecimento prisional

[
o qual fora juntado aos autos na data de 13/11/2020 e reafirma o diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana e Rinopatia Hipertrófica, com desvio do septo nasal, e, “solicita” tratamento domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias
], observa-se que consta apenas a confirmação do diagnóstico supracitado, limitando ao resumo do quadro clínico do reeducando no ato da consulta, no qual vislumbrou a autoridade coatora a necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento fora do cárcere.

E, levando-se em conta o preconizado nos arts. 120 e 121 Lei de Execução Penal, aplicáveis aos presos provisórios e definitivos, acerca da permissão de saída para tratamento médico, foi CONCEDIDA PERMISSÃO DE SAÍDA AO APENADO GEOVANE MENDES DA SILVA a fim de que compareça a consultas, especificamente com Dermatologista e Pneumologista, cujo agendamento deverá ser previamente comprovado, OU seja atendido diretamente no CRRI por médico particular ou do Sistema Único de Saúde, observados os horários previamente analisados pela direção da referida Casa Penal. Ressalvando-se que foi determinado também que a saída do interno deverá ser realizada mediante escolta policial e durará o tempo estritamente necessário à realização de 01 consulta com cada especialista.

Continua a Defesa na nova impetração sem trazer fatos novos ou documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que o paciente esteja
extremamente debilitado
, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos do mesmo, suprindo, até então, o deferimento de tratamento externo, conforme concedido pela autoridade coatora.

E, como bem apresentou a autoridade demanda em suas informações: “ D
o laudo se extrai que inexiste qualquer doença grave, ao contrário do que alega a petição e a solicitação do médico. A conclusão do laudo é contraditória com seu conteúdo, uma vez que não cita diagnóstico de doença grave e que não possa ser realizada dentro da Casa Penal, muito embora haja a solicitação de tratamento domiciliar ao apenado. Por fim, o teor do laudo não especifica qual tratamento médico (medicamentoso, cirúrgico, etc) deve ser realizado pelo apenado, conforme solicitado em despacho (mov. 15.1), assim como se a unidade prisional não está apta a realizar o tratamento, devidamente justificado, uma vez que é dever da SEAP fornecer atendimento médico ao apenado, prescrevendo os medicamentos necessários.”

Ademais, a simples informação de que o paciente se encontra em diagnosticado com alguma uma enfermidade e a realidade da pandemia não asseguram o automático direito à prisão domiciliar, devendo-se atenção ao princípio da adequação, com a comprovação mediante laudos médicos ou documento hábil a comprovar o estado grave de saúde do encarcerado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. ART. 157, §2º-A, INCISO I, C/C ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ILEGALIDADE POR OCORRÊNCIA DE DEPOIMENTOS CONFUSOS, CONTRADITÓRIOS E DUVIDOSOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. NÃO CABIMENTO. São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória. 2. NULIDADES DIANTE DA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP, NO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. INOCORRENCIA. Tais alegações não tem o condão de configurar qualquer vício no ato de reconhecimento ou a invalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois esta não se deu com base na ausência de identificação civil ou criminal do paciente, mas visando assegurar a ordem pública, mostrando-se fundamentação idônea para tanto.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR DIANTE DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
Não existem nos autos documentos idôneos que demonstrem de forma cabal que os pacientes estejam extremamente debilitados, tampouco que o Sistema Penal não tenha condições de arcar com os tratamentos dos mesmos. Ademais, a simples informação de que os pacientes se encontram em situação grave, não assegura o automático direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (
HC nº
0802019-81.2020.8.14.0000,
9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) J. 14/04/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.
2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime. (1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Conforme manifestação da Douta Procuradora de Justiça,
ainda se encontram presentes os pressupostos necessários à manutenção da custódia preventiva, permanecendo incólumes as razões expendidas pelo
Juízo a quo
, quando da decretação da custódia cautelar, não estando presente nenhum dos requisitos autorizadores, da concessão de prisão domiciliar.

Ressalvando-se que o paciente foi condenado em 28/10/2020, a pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, contra a sua sobrinha, e a prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, haja vista que a vítima declarou em audiência temer a presença e/ou a proximidade do tio, que fez várias ameaças, o que se torna inevitável pela relação de parentesco.

Entendo que não há situação nova apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

E, conforme informações prestadas, ao paciente foi CONCEDIDA SAIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO, A FIM DE QUE POSSA COMPARECER ÀS CONSULTAS MÉDICAS, o que supre, até então, as necessidades conforme documentação apresentada. Mas de qualquer forma, caso o quadro clínico mude, nada se impede de realizar nova apreciação de pedido de prisão domiciliar.

Diante do exposto,
conheço
do presente Habeas Corpus,
e denego a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/04/2021